Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701511-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: JUIZES DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por Cornélio José de Santiago Filho contra decisão monocrática que inadmitiu o Mandado de Segurança por ele impetrado. Alega violação dos arts. 1o, I, II, III e IV, e 5o, I, II, II, IV, V e X, da Constituição da República sob a alegação de omissão do Distrito Federal em caso de suposta violência sofrida por professor da Secretaria de Educação no exercício de suas funções. O recurso não merece ser conhecido, por inadmissível, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exigem os artigos 102, inciso III, da Constituição da República, pois contra a decisão monocrática que inadmitiu o mandamus não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o recurso extraordinário, porquanto o recorrente sequer indicou em suas razões recursais o requisito de admissibilidade referente à repercussão geral. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 21239218. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito